Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704259-12.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: DOMINGOS SIZELICIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 26048258) interposta por BANCO PAN S.A. em face de DOMINGOS SIZELICIO PEREIRA DA SILVA, em face da sentença (ID 26048255) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/Distrito Federal, que nos autos de cumprimento de sentença ajuizada pelo Apelado, declarou o cumprimento da obrigação e extinguiu o processo. O Apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, visto que este não foi intimado da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que deu origem à sentença recorrida. Sustenta que: (i) a ausência de sua intimação pessoal cerceou o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, impossibilitando-o de recorrer da sentença de ID 72842622 dos autos de origem (ID 26048204 nos presentes autos); (ii) seu pedido de habilitação como patrono do Réu foi protocolado em 13/08/2020, juntamente com sua contestação. Não se verifica nos autos certidão comprovando a intimação da parte DOMINGOS SIZELICIO PEREIRA DA SILVA acerca da prolação da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ID 26048204. À vista disso, remetam-se os autos à origem para que a Secretaria da Vara certifique a intimação do Banco Pan S.A. acerca da prolação da sentença na fase de conhecimento de ID 72842622 dos autos de origem (ID 26048204 nos presentes autos), devendo indicar a data da intimação, os meios utilizados e, o nome de qual procurador esta foi realizada. Assim como, deve juntar aos autos cópia da tela dos Expedientes do PJE referentes a tal intimação, não bastando a sua simples menção. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2021 16:25:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador